Tribunal: TJDFT
Processo: 0702268-48.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0702268-48.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: DAVID VALADÃO DE SOUZA LIMA AGRAVADO: ESTADO DE GOIÁS DECISÃO Trata-se de agravo interposto por DAVID VALADÃO DE SOUZA LIMA, nos termos do artigo 1.042 do CPC, contra decisão desta Presidência que rejeitou os embargos de declaração por ele opostos (id.48694942). Repisa os argumentos lançados nos recursos anteriormente manejados. É o relato do necessário. Inicialmente, cumpre salientar que o agravante deveria ter manejado o agravo previsto no artigo 1.042 do CPC contra a decisão que inadmitiu o seu recurso especial. Entretanto, opôs embargos de declaração, os quais não foram conhecidos, por serem manifestamente inadmissíveis (id. 41099826). Pois bem, novamente equivocado, o agravante, aviou agravo interno contra a decisão que não conheceu dos Embargos de Declaração, cabendo anotar que referido reclamo, igualmente, não foi conhecido, por quanto não desafiava decisão que tivesse negado seguimento a recurso especial ou determinado o sobrestamento do apelo constitucional (id. 44922075). Em seguida, o recorrente interpôs agravo em recurso especial em face da decisão de não conhecimento do agravo interno anteriormente manejado. Anote-se, que, da mesma forma, o agravo em recurso especial não foi conhecido por ser incabível (id. 47793396). Irresignado, o insurgente opôs novos embargos de declaração, os quais foram rejeitados (id. 48694942). Agora, insistindo na via recursal equivocada, interpõe novo agravo em recurso especial em combate à decisão de rejeição dos embargos de declaração. O agravo não merece sequer ser conhecido, uma vez que incabível agravo em recurso especial contra decisum que aprecia embargos de declaração. Com efeito, o recurso previsto no artigo 1.042 do Código de Processo Civil só é cabível quando inadmitido o recurso constitucional, o que não é o caso dos autos no presente momento. Assim sendo, NÃO CONHEÇO do agravo de id. 49607778, ficando, nesta oportunidade, advertido o agravante a observar os estritos limites do artigo 80, incisos I, IV, V, VI e VII, do CPC, bem como do artigo 32, parágrafo único, da Lei 8.906/1994. Certifique-se o trânsito em julgado e remetam-se os presentes autos ao juízo de origem. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A026